Tribunal: TJSP
Processo: 1003974-25.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Indeferimento da petição inicial. Determinada a apresentação de procuração, com poderes específicos para a demanda. Preenchimento dos requisitos do art. 105, do CPC. Sentença reformada. Recurso provido.